Tribunal: TJPA
Processo: 0000362-32.2018.8.14.0090
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000362-32.2018.8.14.0090

EMBARGANTE: JOSUE PEREIRA DO NASCIMENTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto contra a r. sentença condenatória pela prática do crime de peculato, previsto no art. 312, caput, do CP.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da tese de absolvição por insuficiência de provas, requerendo manifestação expressa sobre documentos e dispositivos legais e constitucionais apontados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a tese de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não sendo meio adequado para rediscutir matéria de mérito.

4. No caso, o acórdão embargado apreciou de forma expressa a alegação de insuficiência de provas, concluindo pela presença de elementos suficientes à condenação, com base nas provas documentais e na confissão parcial do acusado. Assim, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com o entendimento adotado.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que não se configuram omissões quando o acórdão enfrenta adequadamente todas as questões necessárias à solução da controvérsia, sendo incabível utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão (STJ, AgRg no AREsp 1.971.213/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 9/8/2022).

6. Diante disso, rejeitam-se os embargos, por inexistirem os vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156, 619 e 620, §2º; CP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/8/2017; STJ, AgRg no AREsp 1.971.213/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 9/8/2022; STJ, APn 702/AP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 3/8/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.614.804/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/3/2025; STJ, Súmula 599.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos Josué Pereira do Nascimento

frente ao v. Acórdão de Num. 27872941, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual datada de 16/06/25, no qual foi negado provimento ao recurso de apelação.

Nas razões recursais (Num. 28087992 - Págs. 1 a 3), alega omissão do v. acórdão, quanto à análise da tese de absolvição por insuficiência das provas.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

(...)

1. O conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, para suprir a omissão do acórdão, manifestando-se expressamente sobre a tese de absolvição por insuficiência de provas, nos moldes do art. 386, VII, do CPP;

2. Que conste expressamente no julgado a análise dos documentos juntados pela Defesa (especialmente os contracheques constantes no ID nº 72947581), bem como a inexistência de testemunhos confirmando a alegada retenção indevida;

3. Para fins de prequestionamento, que se manifeste o acórdão sobre eventual violação aos dispositivos legais e constitucionais apontados.

A d. Procuradoria de Justiça se pronunciou pela rejeição do recurso (Num. 30363689 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante. Todas as questões apostas no apelo constante na Num. 21601882 - Págs. 1 a 15, foram analisadas (sobretudo quanto à absolvição por insuficiência das provas) estando, devidamente, fundamentada, clara e coerente a decisão desta turma julgadora. Senão vejamos (Num. 27300473 - Págs. 1 a 2):

(...)

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 312, caput, do Código Penal: peculato desvio. Do ato judicial recorrido extraio (Num. 21601878 - Pág. 3):

(...)

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise dos documentos juntados na fase extrajudicial (tal qual listado ao Num. 22638666 – Pág. 4 pela d. Procuradoria de Justiça) e do próprio interrogatório judicializado daquele (confissão, conquanto referente a um período mais restrito ao do denunciado), relacionando-a com a jurisprudência pátria.

De fato, a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo, pois, está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei (AgRg no AREsp n. 2.614.804/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Transcrevo-o:

(...)

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

(...)

Não há, portanto, como acolher as teses pertinentes à absolvição do apelante. O mesmo pode ser dito quanto à de desclassificação de sua conduta. Afinal, para a configuração do peculato culposo, conforme defendido, a inobservância de um dever de cuidado objetivo relativo ao exercício da função pública deve estar associada à oportunização a um terceiro de, dolosamente, subtrair ou desviar o bem acautelado pelo tipo – o que não foi o caso (APn n. 702/AP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe de 14/8/2020).

Ademais, por se tratar de crime contra a Administração Pública, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, nos termos da Súmula 599 do c. Superior Tribunal de Justiça.

(...)<sic>

Entrevejo, portanto, tão somente, a irresignação do embargante ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO DE IMÓVEL. EMBARGO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A título de omissão, pretendia o agravante, na verdade, promover a rediscussão de mérito da matéria decidida, fim a que não se destinam os embargos de declaração.

2. A Corte de origem examinou de forma suficiente a questão da boa-fé do agravado na aquisição do imóvel. O julgado consignou que a aquisição por Genésio se deu a título oneroso, mediante recibos de pagamento, que não havia registro de constrição na matrícula do imóvel ao tempo da transferência e que foi produzida prova oral em juízo.

3. A análise sobre a condição de adquirente de boa-fé do agravado implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório, quiçá dilação, procedimentos vedados, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.971.213/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Deve permanecer inalterado o decisum embargado quando, sendo o único motivo a sustentar o pedido de revisão, não se constata qualquer omissão no julgado, buscando na verdade a embargante, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

(2019.02578275-62, 205.693, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-27)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 27/11/2025